Tribunal: STF
Processo: ARE 1458928
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ASSÉDIO SEXUAL. ART. 216-A, § 2°DO CÓDIGO PENAL POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 71, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DEFENSIVO PRETENDENDO A ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO PELA AUSÊNCIA DE PROVAS OU PELA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A FIXAÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL, DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS E DA AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E CAUSAS DE AUMENTO DE PENA; A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA MULTA E A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, TENDO EM VISTA A HIPOSSUFICIÊNCIA DO ACUSADO E, POR FIM, O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DA PERDA DO CARGO DE PROFESSOR, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE CONFIGURADAS. PROVAS SUFICIENTES A CONVENCER DO DECRETO CONDENATÓRIO. A VÍTIMA FOI ENFÁTICA E SEGURA EM DETALHAR A DINÂMICA DELITIVA, SEMPRE APRESENTANDO A MESMA VERSÃO SOBRE OS FATOS, NO SENTIDO DE QUE QUANDO CURSAVA O OITAVO ANO, NO FINAL DO ANO LETIVO DE 2017, PERMANECEU SOZINHO NA SALA DE AULA TERMINANDO O TESTE, QUANDO O PROFESSOR, ORA ACUSADO, COMEÇOU A LHE ENCOSTAR, NÃO DEIXANDO QUE ENTREGASSE O TESTE, FALANDO QUE TINHA ALGO ERRADO E O MANTENDO NA SALA E QUE O PROFESSOR ENCOSTAVA AS NÁDEGAS NO SEU PÊNIS E, NA OUTRA OCASIÃO, NO ANO DE 2018, QUANDO CURSAVA O NONO ANO, TAL FATO SE REPETIU, SENDO QUE NESSA OPORTUNIDADE, OUTRA ALUNA ESTAVA NA SALA DE AULA TAMBÉM FAZENDO TESTE, PORÉM SENTADA NA PARTE DA FRENTE, E ELE ESTAVA ATRÁS, ASSIM COMO O PROFESSOR QUE CORRIGIA PROVAS, PORÉM ESTE TODA HORA O CHAMAVA PARA CORRIGIR A PROVA E NISSO ESFREGAVA A MÃO NO SEU PÊNIS, COLOCANDO A MÃO POR CIMA DA ROUPA, SENDO QUE QUANDO CHEGOU EM CASA O PROFESSOR ENVIOU MENSAGEM CHAMANDOO PARA IR NA CASA DELE, DIZENDO QUE HAVIA IDO MAL NA PROVA, MAS QUE PODERIA LHE AJUDAR, DESDE QUE FOSSE NA SUA CASA REFAZÊ-LA, PORÉM EM SEGUIDA APAGOU AS MENSAGENS E QUE TAL FATO TAMBÉM TERIA ACONTECIDO COM OUTRO ALUNO, MAS ESTE NEGOU POR NÃO QUERER SE COMPROMETER. POR SUA VEZ, A EXPOSIÇÃO DOS FATOS TRACEJADOS PELO ACUSADO, NO MOMENTO DO SEU INTERROGATÓRIO EM JUÍZO, NADA TRAZEM DE CONVINCENTE OU DE NOVO QUE PUDESSE ROBUSTECER OS ELEMENTOS JÁ OBTIDOS, PREFERINDO ELE APENAS DESTACAR A NEGATIVA DE AUTORIA AFIRMANDO QUE A VÍTIMA É PRECONCEITUOSA E HOMOFÓBICA, ASSIM COMO, A IMPUTAÇÃO CRIMINOSA POR QUESTÕES POLÍTICAS, EIS QUE DEFENDIA A GESTÃO ANTERIOR NA ESCOLA, NADA RESTANDO COMPROVADO NESTE SENTIDO. NESSE NORTE, AS QUESTÕES DE PANO DE FUNDO DO DIREITO SALIENTADO NESTES AUTOS INDICAM CLARAMENTE QUE AS PROVAS SÃO FIRMES E CONTUNDENTES A FOMENTAR DE MANEIRA SEGURA E TRANQUILA O CRIME DE ASSÉDIO SEXUAL, INSERTO NO ARTIGO 216-A DO CP, QUE FORA PERPETRADO PELO ACUSADO, QUE SE VALENDO DA SUA SUPERIORIDADE HIERÁRQUICA NA CONDIÇÃO DE PROFESSOR DE MATEMÁTICA DA VÍTIMA, O CONSTRANGEU COM O FIM DE OBTER FAVORECIMENTO SEXUAL. PENA BASE QUE DEVE SER REVISTA, UMA VEZ QUE A CONDIÇÃO DA AUTORIDADE DO PROFESSOR SOBRE O ALUNO É ÍNSITO AO TIPO PENAL. TODAVIA, COM RAZÃO O NOBRE SENTENCIANTE AO RECRUDESCER A PENA BASE, DIANTE DA REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO ACUSADO, CONSIDERANDO-SE A RELEVÂNCIA DA FUNÇÃO PÚBLICA DO PROFESSOR NA FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL DO ALUNO, SENDO AS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA EM 1 (UM) ANO, 9 (NOVE) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE DETENÇÃO. DIANTE DO QUANTUM DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE ASSENTADA, EVIDENCIA-SE EFETIVAMENTE O ENQUADRAMENTO DO REGIME ABERTO PARA O SEU CUMPRIMENTO INICIAL, TAL COMO DESCRITO NO DISPOSTO DO ARTIGO 33, PARÁGRAFO 2º, ALÍNEA 'C', DO CÓDIGO PENAL. A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FOI SUBSTITUÍDA POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO UMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E OUTRA DE MULTA NO VALOR DE R$ 5.000,00, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 44, §2º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL. NESTE ASPECTO, INVIÁVEL O ACOLHIMENTO DO PLEITO DEFENSIVO PARA A DISPENSA DO PAGAMENTO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO DA MULTA ANTE A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO ACUSADO, UMA VEZ QUE SUA IMPOSIÇÃO É UMA SANÇÃO DE CARÁTER PENAL, NÃO CABENDO AO APENADO ESCOLHER QUAL PENA DEVERÁ OU PODERÁ CUMPRIR. ENTRETANTO, HÁ QUE SE RESSALTAR QUE TODA A PENA DEVE SER NECESSÁRIA E SUFICIENTE PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME, EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. NA HIPÓTESE, INFERE-SE QUE O VALOR ARBITRADO DE R$ 5.000,00 A TÍTULO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA APRESENTA-SE DESPROPORCIONAL, CONSIDERANDO-SE O ACUSADO PROFESSOR DE ESCOLA PÚBLICA, DE CIDADE DO INTERIOR, DE MODO QUE REDUZO A PENA DE MULTA PARA O VALOR DE 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO. O PEDIDO PARA A CONCESSÃO DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS DEVERÁ SER ANALISADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL, CONSOANTE O DISPOSTO NO ARTIGO 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, QUE NÃO FOI REVOGADO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988, E A ORIENTAÇÃO DADA PELO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 74, EDITADA POR ESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. INVIÁVEL O AFASTAMENTO DA PERDA DO CARGO DE PROFESSOR, EIS QUE AINDA QUE SUCINTAMENTE, FOI DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, TENDO EM VISTA O ABUSO DE PODER PERPETRADO PELO RÉU, COM FULCRO NO ARTIGO 92, I, 'A' DO CÓDIGO PENAL, SENDO TAL CONDIÇÃO EFEITO EXTRAPENAL DA CONDENAÇÃO QUANDO APLICADA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR TEMPO IGUAL OU SUPERIOR A UM ANO, NÃO SENDO IMPEDITIVO QUE ESTA TENHA SIDO SUBSTITUÍDA POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PREQUESTIONAMENTO QUE SE AFASTA POR AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO MODIFICADA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, incisos XLVI e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente